Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. ART. 123, I, § 1o, DO CTB. DÉBITOS EXISTENTES APÓS A TRADIÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. QUESTÃO PREJUDICIAL RESOLVIDA – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ – “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente".
3. Recurso inominado interposto pelo réu visando à reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou a expedição de ofício ao Detran-DF, bem como para a Secretaria de Fazenda, para que procedam à transferência de propriedade e de todos os encargos, débitos, multas e pontuações da CNH da parte autora, para o nome do réu, do veículo DAFRA/SPEED 150, Placa JJF 4188, a partir da tradição, ocorrida em 30/06/2011, além de condenar o recorrente a pagar a quantia de R$ 1.500,00 à título de danos morais. Pretensão recursal de reforma da sentença para eximi-lo da responsabilidade de transferência do veículo e das respectivas pontuações bem como transferir o veículo para terceiro e diligenciar junto ao órgão de trânsito para identificação do condutor infrator.
4. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. Preliminar. Legitimidade ativa/passiva. Na análise dos documentos anexados, principalmente o documento de ID 17561213, demonstra-se o negócio havido entre as partes (compra e venda da motocicleta DAFRA/SPEED). E, conforme exposto na inicial, o autor vendeu o veículo objeto dos autos ao réu passando procuração, sendo que o réu não procedeu à transferência, gerando débitos em nome do autor. Preliminar rejeitada.
6. Transferência de propriedade de automóvel. Obrigação de fazer. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição.
7. Na forma do art. 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade se transmite com a tradição, momento em que também são transmitidas as obrigações acessórias inerentes ao bem, tais como multas, encargos etc. No recurso, o recorrente se limita a alegar que não há comprovação nos autos de que o autor/recorrido vendera o veículo ao requerido/recorrente. Ao contrário do alegado, a procuração de ID 17561213 reúne todos os dados da compra e venda noticiada, trazendo as características do bem, além de conter a cláusula IN REM SUAM, ou seja, autoriza o procurador (requerido) a transferir o bem para o seu próprio nome. Referida cláusula é forma usual de realização de compra e venda com prazo diferido para transferência do bem. Nesse contexto, a justificativa não existe e, portanto, não exime o adquirente de obrigação que decorre da Lei. Eventual impossibilidade deve ser demonstrada pela ré na fase de cumprimento de sentença, momento em que, na forma do art. 248 do Código Civil, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos (Acórdão 1156267, 0700807572018070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
8. Não há, pois, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas a partir da tradição, que ocorreu no ano de 2011 (ID 17561213). Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser resolvida pelo recorrente em demanda contra o terceiro detentor atual do bem.
9. Danos Morais. É evidente o aborrecimento muito além do razoável, com reflexos negativos à psique do recorrido, em razão do não cumprimento da obrigação de efetuar a transferência do veículo. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica da parte, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, se mostra razoável e proporcional o dano consignado na sentença, montante adequado aos danos decorrentes da situação vivenciada pela parte autora.
10. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
11. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida.